Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-25.2019.8.26.0629
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado (art. 196 da CF). A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idoso em situação de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado (art. 196 da CF). A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idoso em situação de risco. Necessidade de aplicação de medida de proteção de abrigo em entidade. Inteligência do art. 230 da CF e dos arts. 43 e 45 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1000941-25.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida AMÉLIA SERAFIM BERTOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Remessa necessária não provida, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
2
Voto
14959
Remessa Necessária
1000941-25.2019.8.26.0629 ALB (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Tietê
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrida
Amélia de Serafim Bertola
Interessados
Município de Tietê e Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Renata Xavier da Silva Salmaso
Decisão/Sentença
3/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSA
EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE.
DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um
dever do Estado (art. 196 da CF). A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idoso em situação de risco.
Necessidade de aplicação de medida de proteção de abrigo em
entidade. Inteligência do art. 230 da CF e dos arts. 43 e 45 da Lei
10.741/03 (Estatuto do Idoso).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 219/23 que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada por AMÉLIA DE SERAFIM BERTOLA em face do
MUNICÍPIO DE TIETÊ e da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou o
pedido parcialmente procedente “para determinar aos réus que forneçam à autora
assistência 24 (vinte e quatro) horas diárias, por meio de internação em
estabelecimento especializado em acolhimento de idosos, devendo o Município de
Tietê, viabilizar a internação da autora junto ao Lar São Vicente de Paula, nos
termos trazidos às fls. 213 e 218”.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
3
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), um direito de todos e um dever do
Estado (art. 196 da CF). Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou tratamento
especializado não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
As normas garantidoras do direito a saúde não se esgotam no fornecimento
de remédios, mas incluem todas as ações necessárias para se atingir os
objetivos previstos constitucionalmente.
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto do Idoso, asseguradas, por lei
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade (art. 2o, Lei 10.741/03).
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso , com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária (art. 230, CF, e art. 3o, Lei 10.741/03).
O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) estabelece:
Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados:
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
4
I por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de
atendimento;
III em razão de sua condição pessoal.
Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei
poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em
conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o
Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele,
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I
encaminhamento à família ou curador, mediante termo de
responsabilidade;
II orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III
requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV
inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas
ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que
lhe cause perturbação;
V abrigo em entidade ;
VI abrigo temporário.
Em
parecer
socioeconômico
(prova
emprestada
do
Processo
1000828-71.2019.8.26.0629), a assistente social consignou que (fls. 159/60):
“Compreende-se que a idosa vive em condição socioeconômica
vulnerável, cuja renda recebida é baixa e insuficiente para atender
as suas necessidades materiais, principalmente ao se considerar os
gastos elevados que possui nessa fase da vida; outros fatores
também colaboram para sua vulnerabilidade, como a falta de
políticas públicas adequadas na área da assistência social e saúde.
A requerida é acamada e necessita integralmente do auxílio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
5
terceiros para desempenhar as atividades diárias. Vive em casa
própria, acompanhada uma [sic] cuidadora sem vínculo familiar,
que assume a maior parte das funções, permanecendo em período
integral (dia e noite) na residência da idosa.
Os familiares entrevistados e presentes na vida da interditanda,
evidenciaram que não estabeleceram vínculo sólido ao longo da
vida desta, sendo a convivência marcada por conflitos que
envolviam principalmente questões financeiras, o que pode estar
refletindo na indisponibilidade e ausência apresentada atualmente
pelos familiares.
(...)
Diante do exposto, observa-se que a requerida não está com seus
direitos
plenamente
atendidos,
principalmente
aqueles
relacionados a cuidado proteção e convivência familiar.”
Em estudo técnico (prova emprestada do Processo 1000828-71.2019.8.26.0629), o
perito do IMESC concluiu que: “Baseado nos dados obtidos e apresentados, o
periciando apresenta comprometimento de funções mentais (globais e específicas) e
atenção, memória, emocionais, percepção, linguagem, cálculo e experiências
pessoais e tempo [sic], que repercute na execução de tarefas (restrição na atividade)
no domínio (sensorial / comunicação / mobilidade / cuidados pessoais / vida
doméstica / educação, trabalho e vida econômica / socialização e vida comunitária),
com graves limitações” (fls. 181).
Conforme bem exposto pela MM. Juíza de primeiro grau:
“Analisando o arcabouço probatório restou claro que a autora
necessita de cuidados 24 (vinte e quatro) horas diárias e que esta e
seus familiares não possuem valores hábeis a adimplir referida
despesa.
Contudo, ainda que tal situação seja inequívoca, mostra-se
evidente que a disponibilização de equipe técnica 24 (vinte e
quatro) horas diárias no domicílio da autora geraria uma despesa
elevada até mesmo para os réus, assim, diante de tal situação a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo sugeriu internação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
6
parte autora em estabelecimento especializado em acolhimento
de idosos.
Note-se que a internação da autora em estabelecimento
especializado visa à satisfação das necessidades de cuidados
constantes, atingindo a pretensão almejada na presente ação.
Importante consignar que o Município réu indicou instituição Lar
São Vicente de Paula que utilizaria da aposentadoria da autora
para o pagamento da estadia, indicação esta aceita pela autora
(fls. 218).
Desta feita, reconhecendo-se o direito da autora em ter os
cuidados assistidos, resta que a internação desta em
estabelecimento especializado é a solução que melhor se
amolda ao caso, sendo de rigor o deferimento de tal medida .”
(g.n.)
Nesse sentido:
Apelação 0006675-37.2014.8.26.0309
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/11/2017
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO
EM LAR DE IDOSO. 1. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A
ilegitimidade passiva do Município restou afastada no Agravo de
Instrumento no 2120782-17.2014.8.26.0000, que considerou que o
sistema de saúde é único e a responsabilidade, no atendimento à
saúde, é solidária de todos os entes da federação, sendo
irrelevante o fato da idosa residir no Município de Campo Limpo
Paulista. Idosa que se encontra internada em lar de idoso
denominado "Lar Nossa Senhora das Graças" situada no Município
de Jundiaí há mais de 03 (três) anos. 2. PROCESSO CIVIL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. No caso, foi nomeado curador especial
para idosa, de modo que deve ser afastada a ilegitimidade ativa da
filha. 3. INTERNAÇÃO EM LAR DE IDOSO. De acordo com os
elementos constantes nos autos, apesar da idosa realizar as
atividades do cotidiano sem ajuda e ser independente dentro dos
limites de sua idade, se, retirada da internação, será colocada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000941-25.2019.8.26.0629
7
risco de vida, pois sua filha sofre de problemas psiquiátricos,
tentou o suicídio e, segundo Relatório Médico, traz risco social,
laboral e de cuidado para terceiros. Necessidade de abrigo em
entidade que se mostra necessária e imprescindível à vida da
idosa. Inteligência do disposto no inciso II do artigo 43 e inciso V
do artigo 45 do Estatuto do Idoso. 4. Sentença reformada. Recurso
provido.
Apelação 1005430-04.2015.8.26.0223
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/11/2016
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA PESSOA IDOSA SITUAÇÃO DE RISCO ABRIGO
EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
NECESSIDADE

OBRIGAÇÃO QUE INCUMBE AO PODER PÚBLICO. Abrigo de
pessoa idosa em situação de risco em instituição de longa
permanência. Legitimação extraordinária do Ministério Público.
Dever público de acolhimento em instituição adequada (artigos
230 CF, 9o e 43 do Estatuto do Idoso). Segurança concedida.
Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto,
desacolhido. Recurso desprovido.
Portanto, a r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL